Tribunal: TJMT
Processo: 1039499-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039499-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Suspensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EIG MERCADOS LTDA - CNPJ: 06.316.183/0001-35 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBLIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL PRATICADA – INCOMPATIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COM A LEI NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É vedado ao Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, competindo verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição Federal, pois o mérito administrativo compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo
.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EIG MERCADOS LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da quarta vara especializada da fazenda pública da comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória identificada pela numeração única: 1039499-38.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido inicial em relação ao DETRAN/MT e reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado (Id: 124695533).

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões (Id: 124695535), que foi equivocado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito recursal, afirmou ser indevida a conclusão de inexistência de prova.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, preliminarmente afastando a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e no mérito, que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id: 197071666), requerendo o desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, todavia, deixou de ser manifestar aos autos, por entender inexistir as circunstancias da intervenção do Ministério Público (Id: 130372186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de mérito consistente na legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, arguida pela parte recorrente.

I – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Não obstante toda a argumentação apresentada pela parte apelante, é incontestável que o cerne da presente controvérsia diz respeito ao contrato de concessão de serviço público de número 001/2009, celebrado como desdobramento do processo licitatório de número 002/2009 – CPL, identificado pelo processo de número 347627/2009.

Nesse ínterim, observa-se que o contrato foi estabelecido com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), tendo como objeto a concessão dos serviços públicos de registro dos contratos de financiamento de veículos.

Dessa forma, é patente que o contrato abrange apenas o DETRAN/MT e a empresa recorrente.

O artigo 1o da Lei Complementar número 537/2014 estipula que o DETRAN/MT é uma entidade autárquica responsável pela execução das atividades de trânsito, dotada de personalidade jurídica de direito público e quadro próprio de servidores, como segue:

“Art. 1o O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, criado pela Lei no 3.844, de 13 de abril de 1977,
é entidade autárquica executiva de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito
, previsto no inciso III do art. 7o da Lei Federal no 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
com personalidade jurídica de direito público e com quadro próprio de servidores, amparado nas Leis Complementares no 445, de 30 de novembro de 2011, e no 505, de 06 de setembro de 2013
. (Redação dada pela Lei Complementar no 644/2019)”(destaquei)

Desse modo, compartilho do entendimento exaurido pelo juízo de origem, reconhecendo que, em virtude da personalidade jurídica do DETRAN/MT e do fato de o contrato de concessão de serviço público de número 001/2009 ter sido firmado por esse ente e pelo apelante, conclui-se que o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Assim,
REJEITO
a preliminar de mérito.

II – MÉRITO RECURSAL – NULIDADE DOS DECRETOS N° 1.422/2018, 1.674/2018 E 1.752/2018 – AFASTAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

No mérito recursal, a parte recorrente afirma que o juízo de origem se equivocou, alegando a ilegalidade e ausência de motivação dos decretos n° 1.422/2018 e 1.674/2018, bem como a regularidade do contrato de concessão firmado junto ao DETRAN/MT.

Faz-se necessário consignar, que os Decretos n° 1.422/2018 e 1.674/2018 não mais produzem efeito, por terem sido substituídos pelo Decreto n. 1.752/2018 que declarou nulo o contrato de concessão de serviço público, vejamos:

DECRETO N. 1.752/2018

“Art. 1o Fica declarada a anulação da concessão de titularidade da Concessionária EIG MERCADOS S/A por inexecução do contrato n° 001/2009/DETRAN por parte da referida Concessionária, nos termos do § 4o do art. 38 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e art. 24 da Lei n° 7.692, de 1o de julho de 2002.

Art. 2o Deverá a Concessionária retirar todos os seus bens das áreas públicas utilizadas para a prestação dos serviços concedidos, impreterivelmente, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da publicação deste Decreto, e disponibilizar todo o registro de Banco de Dados da prestação de serviço junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, no período da atuação da empresa Concessionária, previsto em contrato.

Art. 3o Caberá ao DETRAN/MT adotar as providências decorrentes da Declaração de Anulação da Concessão de que trata o art. 1o, assumindo operacionalmente o serviço objeto do contrato, promover os levantamentos, avaliações e liquidações decorrentes da extinção do Contrato.

Art. 4o Compete ao DETRAN, auxiliado pela Controladoria Geral do Estado - CGE/MT, instaurar Tomada de Contas Especial quanto a eventuais danos decorrentes do Contrato.

Art. 5o Fica encerrada a medida interventiva decretada pelo Decreto no 1.422, de 03 de abril de 2018, cuja última prorrogação se deu pelo Decreto n° 1.744, de 20 de dezembro de 2018.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.”

Em consonância ao art. 1°, foi declarada a anulação da concessão

titularidade da Concessionária EIG MERCADOS S/A por inexecução do contrato.

Ressalta-se que,
não se verifica nenhuma ilegalidade

no referido decreto. Além disso, deve ser ressaltado que a parte autora ora apelante
não apresentou nenhuma prova de irregularidade do referido dispositivo
.

Deve ser salientado que, com base no art. 37 da Constituição Federal, os atos administrativos devem observar 05 (cinco) princípios básicos, sendo estes: a)
legalidade
; b)
impessoalidade
; c)
moralidade
; d)
publicidade
; e)
eficiência
.

Assim, deveria a parte recorrente demonstrar de maneira inequívoca, o não preenchimento de qualquer um dos requisitos básicos listados acima.

Como se sabe, é vedado ao Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, competindo verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a
lei
ou com a
Constituição Federal
, pois o mérito administrativo compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo. Ou seja, o Judiciário verifica se a conduta se amolda aos princípios da
legalidade
,
razoabilidade
e da
proporcionalidade
.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBLIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL PRATICADA PELA EMPRESA RECORRIDA – INCOMPATIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COM A LEI – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, competindo verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição Federal, pois o mérito administrativo compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo
. Constatado que não houve falha na prestação de serviços, em observância do princípio da legalidade, o ato administrativo deve ser revisto e anulado.” (N.U 1008056-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)(destaquei)

Logo, por inexistir qualquer prova que corrobore com a alegação da parte autora ora apelante de inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato administrativo, coaduno com o entendimento exaurido pelo juízo de origem, afastando qualquer irregularidade no Decreto n° 1.752/2018, que declarou a nulidade do contrato de concessão de serviço público n° 001/2009.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando a quantia de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, com fulcro no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024